Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS FALECIMENTO DA PENSIONISTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÓBITO NÃO INFORMADO AO ÓRGÃO PAGADOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciado que o pagamento da pensão foi disponibilizado após o falecimento da beneficiária, deve ser mantida a condenação da parte ré, ora apelante, a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, normatizado nos art. 884 e seguintes do Código Civil.
2. No caso concreto, constata-se que a morte da beneficiária não foi informada ao órgão pagador da pensão e houve movimentação bancária dos valores depositados em período posterior ao óbito, conforme os extratos juntados aos autos. Esses fatos enfraquecem a presunção de boa-fé e impõem a devolução da vantagem econômica auferida após a extinção do vínculo entre a pensionista e o ente público.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.